Tribunal: TJMT
Processo: 1007302-17.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007302-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVANTE), ELMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA (AGRAVADO), ELIDIO JOSE DEL PINO - CPF: 233.626.348-34 (AGRAVADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDÊNCIA DOS INDÍCES DA CGJ/MT PARA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – MATÉRIA PRECLUSA – RECONHECIMENTO EM OUTRO RECURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXCESSO DE PENHORA – MATÉRIA IMPUNADA NÃO ANALISADA – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULAS – DIVERSOS GRAVAMES NA MATRÍCULA - DECISÃO CITRA PETITA – NULIDADE PARCIAL - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA – PRECURSO PREJUDICADO, NO MÉRITO.

Será “citra petita’ a decisão incompleta, que não resolve todos os pedidos formulados pela parte, como é o caso da não apreciação da impugnação a tese de excesso de penhora.

Sendo a decisão “citra petita”, impõe sua declaração de nulidade parcial, para que seja enfrentada a matéria.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0028205-16.2012.8.11.0041 - 774969, Processo n. 1627/2012, da 2ª Vara Especializada Direito Bancário da comarca de Cuiabá, movida contra
ELMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERECIO LTDA. E ELIDIO JOSÉ DEL PINO
que manteve a penhora sob o bem matriculado sob n. 167, excluindo-se dos demais, determinando a baixa das penhoras e determinou atualização do débito, diferentemente do que consta o pacto.

Explica o Banco agravante que, na origem, se trata de ação cautelar de arresto, convertida em execução; que os critérios de correção da dívida, estão pactuados na cártula – juros de 1,20% ao mês e atualização pela taxa média do CDI, cujos índices e critérios foram confessados e ratificados pelos agravados em todos os acordos formalizados. Nunca houve oposição ou impugnação; pontua ainda que a última atualização, de 25.11.2021, apurou-se como valor devido o montante de R$ 1.046.347, 04, já acrescidos de 10% dos honorários fixados pelo juízo.

Assevera que em razão do não pagamento, foi determinado arresto de bens que recaiu sobre os imóveis de propriedade do agravado Elídio José Del Pinho, matrículas nº 026, 167, 855, 878, 849, 275, 285.

Aponta ainda que os agravados pediram nos autos liberação do excesso de penhora, tendo o juízo, segundo defende, equivocadamente e prematuramente, defiro o levantamento de penhora.

Nesse cenário, o agravante defende a manutenção do valor da avaliação em bloco dos imóveis e a impossibilidade de levantamento das penhoras, sob o argumento de que está certificado nos autos a impossibilidade de avaliação individual de cada matrícula, através de Oficial de Justiça.

Afirma que “tanto as áreas quanto as benfeitorias e cercas foram dispostas conforme a conveniência do proprietário, não considerando divisas ou mesmo delimitação de matrículas, o que restou averiguado e constatado pela oficiala avaliadora, que entendeu ser possível somente a avaliação em bloco dos imóveis, lembrando que toda a avaliação e visitação pela fazenda foi acompanhada pelo filho do proprietário, Sr. João Pedro, que não questionou a forma de avaliação.”.

Ainda, assevera que já houve impugnação e manutenção da avaliação dos imóveis, portanto, é defeso ao juízo, acertar avaliação unilateral de um único imóvel para mantê-lo como garantia suficiente da execução.

Sob outro aspecto, defende que sob o imóvel de matrícula 167, recaem vários gravames dentre eles alguns privilegiados, a saber: Penhora registrada sob o n. R-12/167, da qual somente 50% foi liberada (Av. 5/167), ou seja da área total (459ha) permanece livre 229ha, 7533m2; Registro em favor do INSS gravame procedente de Execução Fiscal (R-13/167); Registro de existência de reserva legal no importe de 20%; Registro de existência de reserva legal no importe de 20% proveniente do processo 1033394-79.2017.8.11.0041 em favor de Simone Ap. Ferrarri; Crédito trabalhista, também privilegiado, Av. 10/167, correspondente a área total de 459ha 5.066m2 , proveniente do processo 0025564-78.2014.5.24.0007 junto a 7ª vara do trabalho de Campo Grande/MS.

Nestes termos, almeja que sejam mantidas as penhoras que recaíram sobre as matrículas 026, 167 855, 878, 849, 275, 285, para que não haja prejuízo ao direito do credor.

Também almeja a manutenção dos encargos pactuados na Cédula de Crédito Bancário, “quais sejam, correção monetária pelo CDI e taxa de juros de 1,2% ao mês, tal como expressamente desde o início da execução, inclusive honorários de sucumbência de 10%, a teor do disposto no Id 21829205 p. 5”.

A respeito da necessidade de concessão da tutela de urgência, aponta que, mesmo antes de ser publicada a decisão, o juízo expediu e encaminhou ofícios à Comarca de Porto Murtinho, determinando a liberação das penhoras, que incidem sobre os imóveis, bem como em relação ao pedido de informações quanto a disponibilidade de valores junto ao processo e Campo Grande.

Assim, suscita o deferimento da medida, a fim de suspender o cumprimento da decisão que liberou prematuramente as garantias, até o final do julgamento desse recurso.

No mérito requer seja dado provimento ao recurso para o fim de ser reformada a decisão e mantida as penhoras sobre os imóveis matriculados nº. 026, 167, 855, 878, 849, 275, 285 de propriedade do segundo Agravado, com a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbências devidos em face da interposição do recurso.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo (id. 125261699).

Nas contrarrazões, a agravada defende preclusão temporal quanto a incidência da atualização da dívida pelo índice da CGJ.

Quanto ao excesso de penhora, argumenta que a execução versa sobre o débito de R$ 951.224,58, atualizada até 25/11/2.021, todavia, foram penhorados seis imóveis do agravado, avaliados em mais de dezesseis milhões de reais. Assim, nos termos do artigo 874, I, do CPC, o excesso de penhora deve ser desconstituído dos autos. Ainda faz referência quanto ao artigo 805 do CPC que reza que a execução deve se dar pelo modo menos gravoso para o executado.

Afirma que:
“o imóvel de matrícula nº. 167, devidamente indicado pelo agravado para garantia da execução, nos termos do art. 874, I, do CPC, está avaliado em R$ 4.360.500,00 (quatro milhões, trezentos e sessenta mil e quinhentos reais), não havendo qualquer fundamento para modificar o decisum e tornar a execução mais gravosa para os agravados. Portando, sendo o imóvel de matrícula nº. 167 mais que suficiente para garantir o cumprimento da obrigação devida, requer seja negado provimento à pretensão do agravante.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0028205-16.2012.8.11.0041 - 774969, Processo n. 1627/2012, da 2ª Vara Especializada Direito Bancário da comarca de Cuiabá, movida contra
ELMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERECIO LTDA. E ELIDIO JOSÉ DEL PINO
que manteve a penhora sob o bem matriculado sob n. 167, excluindo-se dos demais, determinando a baixa das penhoras e determinou atualização do débito, diferentemente do que consta o pacto.

Primeiramente, acolho a preliminar de preclusão da matéria envolvendo a incidência dos índices da CGJ/MT, nos termos constantes do RAI nº. 1007284-93.2022.

Para ilustrar, transcrevo:

“...Por fim, não prospera a tese do agravado quanto a inaplicabilidade dos índices da CGJ/MT, pois, a partir da decisão de id. 74066395, proferida pela magistrada “a quo” aos 24/01/2.022, a determinação é de aplicação daqueles índices e não houve qualquer impugnação tempestiva das partes a respeito, de modo que a matéria restou preclusa.

Apenas para título ilustrativo, o seguinte aresto, mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - NOVA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - PRECLUSÃO -DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV - INDIPONIBILIDADE DE VALORES - RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE - NÃO CONFIGURADA - RECUSO PROVIDO EM PARTE. - No cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, o CPC prevê a possibilidade de que a verificação dos cálculos seja feita pelo contabilista do juízo - Ainda que os critérios de atualização do débito não tenham sido expressamente consignados na sentença ou acórdão transitado em julgado, eles devem ser aplicados em sede de cumprimento ou liquidação de sentença com base nos parâmetros legais - A coisa julgada material torna imutável e indiscutível o decisum - É defeso à parte se manifestar sobre a metodologia de atualização monetária anteriormente utilizada e confirmada pela preclusão - A renúncia ao excedente do teto do RPV possibilita ao exequente se submeter ao regime de pagamento por Requisição de Pequeno Valor, de acordo com o disposto no art. 100, da Constituição Federal e no art. 87 do ADCT - A determinação de expedição de RPV e de indisponibilidade do valor nela indicado somente é devida mediante renúncia expressa do exequente ao valor excedente.” (TJ-MG - AI: 10024074419136004 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 14/02/2020) destaquei”.

No que tange a alegação de excesso de penhora, a decisão agravada é a seguinte:

“...Outrossim, no que se refere ao excesso de execução, evidente a olhos nus, pois se a dívida atualizada perfaz o valor de R$1.850.729,57, com bens penhorados no valor de R$16.281.883,99.

Assim, necessário se faz o reconhecimento de excesso de penhora, impondo sua redução, atendendo a postulação do devedor, para manter a penhora somente em relação ao bem matriculado sob n. 167, que é mais que suficiente para garantir a presente demanda.

No caso em tela aplica-se a regra do artigo 805 do CPC, para manter o meio menos gravoso a parte executada, posto que o bem acima, garante a liquidação da obrigação.

Assim, mantenho a penhora em relação ao bem penhorado matriculado sob n. 167 e proceda-se a exclusão de todos os demais bens penhorados. Expeça-se o necessário para baixa das penhoras.

Oficie-se ao Juízo Deprecado, para as baixas necessárias e dar continuidade no cumprimento da carta precatória como aqui dirimido, ou seja, mantenho a penhora em relação ao bem penhorado matriculado sob n. 167.

Oficiem-se aos juízos deprecados das Comarcas de Porto Murtinho e Campo Grande-MS, para procederem levantamento da penhora, salvo em relação ao bem acima indicado.”.

Pois bem.

Em resposta ao pedido de reconhecimento do excesso de penhora, de id. 35388007 (23 de julho de 2020), a parte agravante (exequente) solicitou que fosse comprovada a possibilidade de desmembramento das áreas, pois, conforme consta do auto de avaliação,
in loco,
todas as matrículas compõem uma única propriedade (petição de id.72996398).

Todavia, não houve manifestação a juíza “a quo” a respeito – pelo deferimento ou indeferimento e, também na decisão agravada não enfrenta a tese de impossibilidade de desmembramento das matrículas; desta feita, a decisão agravada, no ponto, deve ser declarada nula, ainda que parcialmente, por ser “citra petita”.

A ausência de análise do pedido ou enfrentamento da matéria de que as matrículas compõem uma única propriedade, obsta sua apreciação

neste tribunal, tendo em vista a regra da não Supressão de Instância.

Sobre este ponto leciona Humberto Theodoro Jr:

“Não pode o Tribunal, todavia, conhecer originariamente de uma questão a respeito da qual não tenha sequer havido um começo de apreciação, nem mesmo implícito, pelo juiz de primeiro grau. Por exemplo se se acolheu na sentença tão-somente a exceção de prescrição oposta a uma ação de vício de consentimento, não é lícito ao Tribunal, ao repelir a prescrição, decidir a outra questão em torno do defeito substancial do negócio jurídico, uma vez que sobre ela não se deu, ainda, pronunciamento algum do juiz a quo.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento Forense: Rio de Janeiro, 2003)"

A jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. I- Será "citra petita" a decisão incompleta, que não resolve todos os pedidos formulados pela parte, decidindo menos do que pleiteado. II - Sendo a decisão citra petita, impõe sua declaração de nulidade.” (TJ-MG - AI: 10000200745248001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 08/10/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. A decisão que julgou a impugnação não apreciou os argumentos deduzidos pela impugnante no tocante ao excesso de execução (cálculos em desacordo com o título judicial exequendo), limitando-se a determinar a atualização dos valores até o pedido de recuperação judicial, por se tratar de crédito concursal. Reconhecida, de ofício, a nulidade da decisão agravada por se mostrar citra petita. Desconstituição da decisão agravada e prejudicado o julgamento do agravo de instrumento. DECISÃO AGRAVADA CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO.AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70084541390 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 19/11/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2020)

Ante todo exposto,
na parte que conheço, SUSCITO DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA, PARA DECLARAR A NULIDADE, NA PARTE QUE ANALISA O EXCESSO A PENHORA
, a fim de que outra possa ser proferida, com análise e fundamentação acerca do pedido envolvendo impossibilidade de desmembramento das matriculas, bem como a tese de
“o imóvel de matrícula 167, recaem vários gravames dentre eles alguns privilegiados, a saber: Penhora registrada sob o n. R-12/167, da qual somente 50% foi liberada (Av. 5/167), ou seja da área total (459ha) permanece livre 229ha, 7533m2; Registro em favor do INSS gravame procedente de Execução Fiscal (R-13/167); Registro de existência de reserva legal no importe de 20%; Registro de existência de reserva legal no importe de 20% proveniente do processo 1033394-79.2017.8.11.0041 em favor de Simone Ap. Ferrarri; Crédito trabalhista, também privilegiado, Av. 10/167, correspondente a área total de 459ha 5.066m2 , proveniente do processo 0025564-78.2014.5.24.0007 junto a 7ª vara do trabalho de Campo Grande/MS.”.

Recurso prejudicado, no mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022